Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA. CARTÃO COM CHIP. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos decorrentes das compras internacionais lançados nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019 no cartão de crédito do autor (US$ 1.595,96 - R$ 6.897,62), assim como dos encargos e juros deles decorrentes (R$ 2.242,80). Ainda a condenou a pagar a quantia de R$ 3.086,57, em virtude dos descontos indevidos em seu contracheque. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que todas as compras realizadas com o cartão de crédito só podem ter sido realizadas pela parte autora ou com a sua anuência, tendo em vista que somente ela possui a senha do cartão de crédito. Acrescenta que inexiste nenhum elemento constante em seu banco de dados que indique a ocorrência de estelionato ou fraude na realização das compras impugnadas. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21439803 e 21439805). Contrarrazões apresentadas (ID 21439811).
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2.o e 3.o; STJ, Súmula 297).
IV. Avançando no mérito, a parte recorrida não reconhece as compras realizadas entre os dias 07/11/2019 a 19/11/2019, por meio do cartão de crédito BMG CARD, em diversas lojas, no total de R$ US$ 1.595,96 (Um mil quinhentos e noventa e cinco dólares e noventa e seis centavos) ID 21436950 – p 1. A instituição financeira, por sua vez, defende a impossibilidade de ocorrência de fraude, considerando que o cartão utiliza a tecnologia de chip, de tal sorte que as faturas demonstram que as compras foram realizadas pela parte recorrida. Aduz que na remota possibilidade de ter ocorrido fraude, estaria caracterizada excludente de responsabilidade, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro.
V. Compulsando-se detidamente os autos tenho que não assiste razão à parte recorrente. Isto porque, considerando que a parte autora, conforme comprova o histórico de compras dos respectivos cartões de crédito (ID 21439767-18), não tinha o hábito de realizar compras em estabelecimentos comerciais no exterior, é razoável exigir da instituição financeira que detectasse a possibilidade de fraude e solicitasse alguma confirmação do usuário, razão pela qual é possível concluir que houve, aqui, evidente falha na prestação dos serviços prestados por ela.
VI. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VII. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização das compras pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tais compras. Poderia a parte recorrente facilmente demonstrar que a parte recorrida tinha solicitado o desbloqueio do cartão de crédito para compras no exterior, visto que é um procedimento comum às administradoras de cartão de crédito. Igualmente poderia demonstrar que a data de autorização de uso coincidia com as datas das compras supostamente realizadas pela parte recorrida, entretanto quedou-se inerte em seu ônus probatório
VIII. A alegada inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia, como retratam os seguintes precedentes: Acórdão n.1047667, 07159811820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1035765, 07014842620178070007, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1028360, 07001879620178070002, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.998773, 07070449220168070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Enfim, nada existindo de concreto nos autos que infirme a alegação de utilização fraudulenta do cartão, há que se manter a sentença assim como posta.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.